Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717912-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LOURENCO OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA LOURENÇO OLIVEIRA E SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Dissolução de Condomínio, processo no 0709629-27.2020.8.07.0020, indeferiu seu pedido de busca e apreensão, bem como de registro de restrição de transferência do veículo. A agravante narra que a decisão agravada, datada de 13 de maio de 2021, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a restrição judicial do automóvel já fora implementada nos autos do Cumprimento de Sentença em que litigam as mesmas partes, sendo inútil o provimento do pedido. Entretanto, a agravante afirma que este bloqueio não mais subsiste, pois foi levantado, na data de 18 de maio de 2021, em razão do adimplemento da dívida, fazendo-se necessária a busca e apreensão e registro de nova restrição do veículo para que se evite a venda ou desaparecimento do bem que também lhe pertence e que está na posse do agravado. Para tanto, junta cópia dos autos do referido Cumprimento de Sentença, onde se verifica o levantamento da restrição (IDs 91917028 e 26183936). Preparo devidamente recolhido conforme ID 26183932. Da análise dos autos, verifica-se que o fundamento trazido nas razões deste agravo de instrumento, qual seja, de que houve o desbloqueio do bem nos autos do Cumprimento de Sentença de número 0714454-82.2018.8.07.0020, mostra-se fato novo e superveniente não submetido à apreciação do juízo de origem, configurando, assim, inovação recursal. Portanto, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2021 20:25:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador